Tribunal: TJSP
Processo: 0031615-13.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Derrapagem de motocicleta para evitar choque com bicicleta que parou repentinamente em razão do imperfeição na camada asfáltica (não regularização após conserto de tubulação subterrânea sob a via pública), ocasionado a queda do piloto e lesões graves na sua perna, com sequelas estéticas - Ação de indenização manejada em função da responsabilidade civil do Estado

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Derrapagem de motocicleta para evitar choque com bicicleta que parou repentinamente em razão do imperfeição na camada asfáltica (não regularização após conserto de tubulação subterrânea sob a via pública), ocasionado a queda do piloto e lesões graves na sua perna, com sequelas estéticas - Ação de indenização manejada em função da responsabilidade civil do Estado (Prefeitura do Município de Bauru) - Competência recursal que se orienta pelo pedido principal (artigos 103 e 104 do RITJ) – Matéria que não envolve 'acidente de trânsito', cujo conceito atualmente adotado pelo Colendo Órgão Especial é o de caracterização somente na hipótese de colisão de dois veículos em movimento na via pública – Hipótese em testilha em que não houve choque entre a motocicleta e a bicicleta, sendo que ambos os condutores reagiram sob a constatação do problema na via pública - Situação em que prevalece a natureza jurídica da pessoa a ser, eventualmente, responsabilizada, do Estado (e seus concessionários ou permissionários) – Aplicação da hipótese da alínea 'b' do item I.7 do artigo 3o da Resolução 623/2013, afastando a aplicação do inciso III.15 do artigo 5o da referida norma – Competência afeta à Seção de Direito Público – Precedentes - Conflito acolhido, fixada a competência da 9a Câmara de Direito Público.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000898511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0031615-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é suscitante 35a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é suscitado 9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES.
ARTUR MARQUES.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES
DE CARVALHO, CAMPOS MELLO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI E
CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0031615-13.2020.8.26.0000 - voto no 32.251
CONFLITO DE COMPETÊNCIA no
0031615-13.2020.8.26.0000
Suscitante: 35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJSP
Suscitada: 9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TJSP
Interessados: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU /
ALINE CAMPOS PADOVINI
VOTO No 32.251
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Derrapagem de
motocicleta para evitar choque com bicicleta que parou
repentinamente em razão do imperfeição na camada
asfáltica (não regularização após conserto de tubulação
subterrânea sob a via pública), ocasionado a queda do piloto
e lesões graves na sua perna, com sequelas estéticas - Ação
de indenização manejada em função da responsabilidade
civil do Estado (Prefeitura do Município de Bauru) -
Competência recursal que se orienta pelo pedido principal
(artigos 103 e 104 do RITJ) Matéria que não envolve
'acidente de trânsito', cujo conceito atualmente adotado pelo
Colendo Órgão Especial é o de caracterização somente na
hipótese de colisão de dois veículos em movimento na via
pública Hipótese em testilha em que não houve choque
entre a motocicleta e a bicicleta, sendo que ambos os
condutores reagiram sob a constatação do problema na via
pública - Situação em que prevalece a natureza jurídica da
pessoa a ser, eventualmente, responsabilizada, do Estado (e
seus concessionários ou permissionários) Aplicação da
hipótese da alínea 'b' do item I.7 do artigo 3o da Resolução
623/2013, afastando a aplicação do inciso III.15 do artigo 5o
da referida norma Competência afeta à Seção de Direito
Público
Precedentes - Conflito acolhido, fixada a
competência da 9a Câmara de Direito Público.*
1.
Trata-se
de
conflito
de
competência suscitado incidentalmente em recurso
de apelação em processamento originário na Colenda
9a Câmara de Direito Público deste E. Tribunal de
Justiça, tirado da sentença de parcial procedência
proferida
nos
autos de ação indenizatória
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0031615-13.2020.8.26.0000 - voto no 32.251
1004526-18.2016.8.26.0071, tramitada na 2a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Bauru. O pedido é
voltado para a responsabilização do Departamento
de Água e Esgoto de Bauru (DAE) e da Fazenda
Municipal, eis que aquele era responsável pela
regularização
asfáltica
após
conserto
de
tubulações na via pública, sendo que o buraco não
estava sinalizado e provocou a queda da autora que
não conseguiu frear a tempo, com lesões corporais
na sua perna, deixando dano estético.
A
Colenda
9a
Câmara
de
Direito
Público, acompanhando voto condutor do relator
sorteado, Des. Carlos Eduardo Pachi, declinou da
sua
competência
para
processar
a
referida
apelação, oposta pelo Município e pelo DAE, por
entender que a matéria atinente a acidente de
trânsito, ainda que envolva a responsabilidade
civil do Estado, é de incumbência da 3a Subseção
de Direito Privado, nos moldes do artigo 5o, item
III.15, da Resolução 623/2013 (fls. 275/283).
Já a Colenda 35a Câmara de Direito
Privado, na qual o recurso foi redistribuído (fls.
286), também se declara incompetente por entender
justamente o contrário, ou seja, que a causa de
pedir fundada na omissão do Estado implica na
competência da Seção de Direito Público, vindo a
suscitar o conflito, segundo voto condutor do Des.
Melo Bueno (fls. 288/292).
É o sucinto relatório.
2. DA COMPETÊNCIA
Leitura da petição de fls. 01/07 revela
que a parte autora, trafegando com sua motocicleta no dia
26/08/2015, em horário ignorado, pela Rua Cezar Cruz
Ciafrei, foi surpreendida com uma imperfeição na camada
asfáltica não regularizada pela autarquia municipal e sem
sinalização (foto a fls. 01), e, na tentativa de frenagem
para evitar o choque com um ciclista que estava à sua
frente, o qual parou de inopino em razão do mesmo
obstáculo, perdeu o controle do veículo, derrapou e caiu,
sofrendo lesões corporais graves na sua perna com dano
estético (foto as fls. 14/16).
A Prefeitura do Município de Bauru e sua
autarquia, Departamento de Água e Esgoto de Bauru, nas
suas contestações de fls. 27/42 e 60/79 negaram existir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0031615-13.2020.8.26.0000 - voto no 32.251
culpa pelo ocorrido, mas culpa exclusiva da autora, por
sua imprudência em relação à distância que deveria manter
do ciclista a sua frente.
Pois bem. De início é irretocável a
assertiva de que a competência entre as Seções e
Subseções deste Tribunal de Justiça se firma com base no
pedido
principal
apresentado
na
ação
tramitada
no
primeiro grau de jurisdição e nos termos em que devolvida
à instância recursal e extensiva a qualquer espécie de
processo ou procedimento (artigos 103 e 104 do RITJ).
No caso em testilha, o pedido formulado
na inicial não está direcionado pela falha de um serviço
público efetivamente prestado, pela Administração Direta
ou Indireta, mas pela suposta negligência da Prefeitura e
da sua autarquia na reconstituição da camada asfáltica em
condições de trafegabilidade após conserto de tubulações
sob a via pública.
Importante ressaltar que este Colendo
Órgão Especial tem feito uma interpretação bastante
restritiva em relação ao termo 'acidente de trânsito',
para sua harmonização com as regras da alínea 'b' do item
1.7 do artigo 3o e do item III.15 do artigo 5o da
Resolução 623/2013, in verbis:
Artigo 3o - A Seção de Direito Público,
formada
por
8
(oito)
Grupos,
numerados
ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é
integrado pelas três primeiras Câmaras, e o
7o Grupo, que é integrado pelas Câmaras 14a,
15a e 18a, é constituída por 18 (dezoito)
Câmaras, também numeradas ordinalmente, assim
distribuídas:
I.7 - Ações de responsabilidade civil do
Estado,
compreendidas
as
decorrentes
de
ilícitos:
[...]
b-) extracontratuais de concessionárias e
permissionárias de serviço público, que digam
respeito à prestação de serviço público,
ressalvado o disposto no item III.15 do art.
5o desta Resolução;
Artigo 5o - A Seção de Direito Privado,
formada por 19 (dezenove) Grupos, numerados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0031615-13.2020.8.26.0000 - voto no 32.251
ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas)
Câmaras,
em
ordem
sucessiva,
é
constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras,
também numeradas ordinalmente, e subdividida
em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:
[...]
III Terceira Subseção, composta pelas 25a a
36a Câmaras, com competência preferencial
para o julgamento das seguintes matérias:
[...]
III.15 - Ações de reparação de dano causado
em acidente de veículo, ainda que envolvam a
responsabilidade
civil
do
Estado,
concessionárias e permissionárias de serviços
de transporte, bem como as que digam respeito
ao
respectivo
seguro,
obrigatório
ou
facultativo
(7),
além
da
que
cuida
o
parágrafo primeiro.
O entendimento que tem preponderado nos
últimos julgamentos deste Colegiado é o de que 'acidente
de
trânsito'
somente
se
caracteriza
quando
há
envolvimento de dois veículos em movimento dinâmico na
via pública. Desta forma, choques de veículo contra
obstáculos naturais, artificiais, atropelamentos, etc.
com causa remota pela imperícia do condutor ou defeito na
faixa de rolamento ou de deficiência de sinalização, não
se enquadram como 'acidentes de trânsito', mas de
'incidentes'
que
não
mais
vinculam
a
competência
especializada da Subseção III de Direito Privado. Em
recentíssimo julgamento com objeto semelhante aos dos
presentes autos foi esse o entendimento do colegiado:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Pedido inicial que
tem como questão de fundo a indenização
decorrente de acidente por conta de suposta
negligência de empresa concessionária de
serviço público em manter a conservação/fiscalização da via pública
(colisão de veículo com objeto metálico)

Hipótese que não diz respeito a dano causado
em acidente de veículo que pressupõe o
envolvimento de veículos em trânsito, sendo
descabido alargar o significado da expressão
para a fixação da competência - Competência
da Seção de Direito Público nos termos do
inciso I.7, do art. 3o, da Resolução no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0031615-13.2020.8.26.0000 - voto no 32.251
623/2013 - Conflito conhecido e provido para
declarar a competência da E. 13a Câmara de
Direito
Público.”
(CC
no
0020135-72.2019.8.26.0000, Rel. Des. Salles
Rossi, j. 26/06/2019)
E, sob a relatoria deste subscritor
posição idêntica foi tomada no julgamento do Conflito de
Competência no 0018603-63.2019.8.26.0000, ocorrido dia
07/08/2019:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Choque de membro
inferior
(perna)
durante
a
condução
de
motocicleta contra obstáculo irregular (viga
de aço) fixado na sarjeta do passeio público
pelo proprietário do imóvel da respectiva
fachada, ficando na trajetória de quem faz
conversão à direita tangenciando a guia
pública

Ação de indenização pela responsabilidade civil extracontratual da Prefeitura local pela deficiência na
fiscalização - Competência recursal que se
orienta pelo pedido principal (artigos 103 e
104 do RITJ)
Matéria que não envolve
'acidente de trânsito', cujo conceito atualmente adotado pelo Colendo Órgão
Especial é da caracterização somente na
hipótese de colisão de dois veículos em
movimento na via pública
Situação em que
prevalece a natureza jurídica da pessoa a
ser,
eventualmente,
responsabilizada,
do
Estado ou seus permissionários Aplicação da
hipótese da alínea 'b' do item I.7 do artigo
3o
da
Resolução
623/2013,
afastando
a
aplicação do inciso III.15 do artigo 5o da
referida norma Competência afeta à Seção de
Direito Público
Precedentes - Conflito
acolhido, fixada a competência da 6a Câmara
de Direito Público.”
Nesse
caso,
como
o
evento
lesivo
reportado na inicial não diz respeito a acidente dinâmico
de trânsito, mas pela necessidade de frenagem repentina
para evitar o choque com uma bicicleta à sua frente que
parou para não 'cair' na imperfeição asfáltica, ou seja,
ambos os condutores reagiram com base no obstáculo na via
e não colidiram entre si (fls. 233, último parágrafo),
sendo, portanto, tal obstáculo o nexo causal dos eventos
que se seguiram.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0031615-13.2020.8.26.0000 - voto no 32.251
Assim, segundo ponderado linhas atrás, de
acordo com a inicial, e sem entrar no mérito da questão,
não há que se falar na especialização da matéria para
atrair a competência da Seção de Direito Privado, de modo
que prevalece a natureza jurídica da pessoa a ser
responsabilizada pelo dano, ou seja, a concessionária do
serviço público, e, por consequência, a competência
recursal da Seção de Direito Público, conforme preceito
da alínea 'b' do item I.7 do artigo 3o da Resolução
623/2013.
3.
Destarte,
nos
termos
acima
especificados, pelo meu voto, julgo procedente o conflito
para fixar a competência da suscitada, 9a Câmara de
Direito Público.
JACOB VALENTE
Relator